Tribunal: TJMT
Processo: 1015976-42.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015976-42.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), WELTON VICTOR FERREIRA LOPES - CPF: 011.534.421-75 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE QUERENCIA - MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), JOYCEANE RAMOS PARREIRA - CPF: 007.328.981-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de ameaça, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetração sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, atipicidade da conduta por inexistência de potencial intimidatório, violação ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo a revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a alegação de atipicidade da conduta pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; e (iii) determinar se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória nem exame aprofundado do mérito da ação penal, razão pela qual a tese de atipicidade da conduta, fundada na ausência de potencial intimidatório da ameaça, revela-se incompatível com a cognição sumária própria da via mandamental.

4. A alegação de demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva perde supervenientemente o objeto diante da manifestação expressa do Juízo de origem, que manteve a custódia cautelar mediante decisão fundamentada e redesignou a audiência de instrução.

5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, consistentes nas ameaças dirigidas à vítima, na destruição de seu aparelho celular, no comportamento agressivo direcionado ao veículo utilizado por ela e no inconformismo do paciente com o término do relacionamento.

6. O decreto prisional individualiza adequadamente as circunstâncias do caso concreto e demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente diante do histórico criminal do paciente.

7. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade e não pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

8. O adiamento da audiência de instrução decorre de circunstância pontual relacionada à impossibilidade de participação do Ministério Público, com imediata redesignação do ato, inexistindo desídia estatal ou paralisação indevida do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

“O habeas corpus não admite exame aprofundado de matéria probatória relacionada à atipicidade da conduta imputada”.

“A prisão preventiva em contexto de violência doméstica legitima-se quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à integridade da vítima”.

“O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado segundo o princípio da razoabilidade, não se configurando constrangimento ilegal na ausência de desídia estatal injustificada”.

“A redesignação célere de audiência adiada por motivo justificável não caracteriza excesso de prazo apto à revogação da prisão preventiva”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015976-42.2026.8.11.0000

PACIENTE: WELTON VICTOR FERREIRA LOPES
IMPETRANTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Welton Victor Ferreira Lopes
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.º 1000268-03.2026.8.11.0080, instaurada para apuração da suposta prática do delito previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n.º 11.340/2006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 31/01/2026, após, em tese, ameaçar sua ex-companheira
Joyceane Ramos Parreira,
afirmando que atearia fogo à residência e aos pertences da vítima, além de adotar comportamento agressivo subsequente, consistente na destruição do aparelho celular da ofendida e em agressões direcionadas ao veículo por ela utilizado para deixar o local.

Segundo a narrativa ministerial, os fatos ocorreram após o término de relacionamento mantido entre vítima e acusado por aproximadamente quatorze anos, sendo ressaltado que o paciente não teria aceitado o encerramento da convivência.

A impetração sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão constritiva estaria apoiada em fundamentos abstratos e sem contemporaneidade concreta.

Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, ao argumento de inexistência de efetivo potencial intimidatório da ameaça atribuída ao paciente, bem como a violação ao princípio da homogeneidade e o excesso de prazo na formação da culpa, especialmente em razão do adiamento da audiência de instrução inicialmente designada e da alegada demora na apreciação de pedidos de revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora detalhou o andamento da ação penal e reafirmou os fundamentos da segregação cautelar.

Esclareceu que a denúncia foi recebida em 11/02/2026, tendo o acusado apresentado resposta à acusação, na qual pleiteou absolvição sumária por atipicidade da conduta e revogação da prisão preventiva.

Informou que o feito foi saneado e que a audiência de instrução inicialmente marcada para 08/04/2026 não se realizou em razão de impossibilidade de comparecimento do Ministério Público, sobrevindo redesignação do ato para o dia 21/05/2026.

A autoridade coatora ressaltou, ademais, que a manutenção da prisão preventiva decorreu da presença simultânea do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
este evidenciado pelo risco concreto de reiteração delitiva, pelo histórico criminal diversificado do paciente, inclusive com registros pretéritos de violência doméstica, e pela necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima.

Registrou, ainda, que o acusado responde a outras ações penais e possui execução penal ativa no sistema SEEU, inexistindo fato novo apto a justificar a revogação da medida extrema.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da ordem, porquanto a alegação de atipicidade da conduta demandar incursão aprofundada no conjunto probatório, providência incompatível com a via mandamental e, na parte conhecida, por sua denegação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente da ordem impetrada.

Isso porque algumas das insurgências deduzidas pela defesa não se mostram cognoscíveis na estreita via do habeas corpus.

Com efeito, a alegação de demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva perdeu supervenientemente o objeto, uma vez que o Juízo de origem já analisou expressamente o pleito defensivo, mantendo a custódia cautelar mediante decisão fundamentada, além de ter impulsionado regularmente o feito com a redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de maio de 2026.

De igual modo, a tese de atipicidade da conduta, fundada na alegada ausência de potencial intimidatório da ameaça imputada ao paciente, demanda incursão aprofundada no acervo probatório e exame verticalizado de elementos afetos ao próprio mérito da ação penal, providência incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória nem substitui o juízo natural da instrução criminal.

Conforme já decidiu esta Corte,
“o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal...
” (N.U 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

Assim, o exame da ordem limita-se às alegações efetivamente compatíveis com a via mandamental, notadamente a suposta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

A decisão constritiva, posteriormente mantida pelo Juízo de origem, encontra-se assentada em elementos concretos extraídos da dinâmica fática narrada nos autos.

Conforme registrado pela autoridade coatora, a segregação cautelar foi decretada a partir da constatação de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, teria invadido a residência da vítima, realizado ameaças de atear fogo ao imóvel
“com tudo dentro
”, destruído o aparelho celular da ofendida e adotado comportamento agressivo subsequente, circunstâncias que evidenciariam risco concreto à integridade física e psicológica da mulher em contexto de violência doméstica.

Não se verifica, portanto, decisão apoiada em meras fórmulas abstratas ou em referências genéricas à gravidade do delito.

O decreto prisional individualizou as circunstâncias do caso concreto e demonstrou, de forma suficientemente motivada, a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública e proteção da vítima, especialmente diante do histórico de comportamento agressivo atribuído ao paciente e da notícia de registros anteriores relacionados à violência doméstica, inclusive condenação definitiva por outro crime.

A propósito, esta Corte já assentou que “
a prisão preventiva em contexto de violência doméstica pode ser mantida com base na gravidade concreta das condutas e no risco à integridade da vítima, independentemente de descumprimento formal de medida protetiva anterior
” (N.U 1040889-25.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva).

No mesmo sentido, já se reconheceu que
“o comportamento possessivo e controlador do paciente caracteriza um padrão de violência psicológica e perseguição que tende a se agravar com o tempo, justificando a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e proteção da vítima
” (N.U 1033462-74.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

Também se mostra pertinente o entendimento segundo o qual “
a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi em contexto de violência doméstica, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, desde que demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da vítima, como ocorre na hipótese dos autos
” (N.U 1001012-44.2026.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal).

Também não prospera a tese de excesso de prazo.

Consoante já assentado acima, quanto à alegada demora na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se inequívoca perda superveniente do objeto, uma vez que o Juízo de origem já apreciou expressamente o pleito defensivo, mantendo a segregação cautelar mediante decisão fundamentada.

No tocante ao alegado atraso na formação da culpa, constata-se que a audiência de instrução anteriormente designada deixou de ocorrer em razão de circunstância pontual relacionada à impossibilidade de participação do Ministério Público, sobrevindo pronta redesignação do ato para o dia 21/05/2026.

A jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores firmou compreensão no sentido de que a aferição de eventual excesso de prazo deve ocorrer à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto e a existência, ou não, de desídia estatal injustificada.

Nesse sentido, já se decidiu que “
o excesso de prazo somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada inércia ou desídia injustificada do Poder Judiciário ou do órgão acusador, em ofensa ao princípio da razoabilidade
” (N.U 1000359-42.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

No mesmo diapasão, firmou-se que “
o excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e da eventual desídia injustificada, não se caracterizando constrangimento ilegal quando há regular andamento processual, ainda que a pauta esteja sobrecarregada
” (N.U 1046338-61.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

No caso concreto, verifica-se que o adiamento da audiência de instrução decorreu de circunstância pontual, relacionada à impossibilidade de participação do Ministério Público, o que, por si só, não evidencia desídia estatal.

A própria jurisprudência desta Corte reconhece que “
intercorrências processuais relevantes podem justificar a dilação temporal, não caracterizando inércia injustificada
”, como consignado no N.U 1047612-60.2025.8.11.0000, das Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Marcos Machado.

Ainda nessa linha, a Segunda Câmara Criminal já assentou que “
a ausência justificada do Ministério Público em audiência, com pronta redesignação do ato para data próxima, não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (N.U 1047409-98.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro).

O contexto processual retratado nos autos evidencia regular movimentação do feito, inexistindo paralisação indevida ou abandono da marcha processual pelo Estado-Juiz.

À luz dessas considerações, conclui-se que a decisão impugnada se revela legítima, idônea e concretamente fundamentada, estando a prisão preventiva ancorada em circunstâncias efetivamente extraídas dos autos, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou a prisão preventiva do paciente, por persistirem os fundamentos cautelares relacionados à garantia da ordem pública, à preservação da integridade física e psicológica da vítima e ao risco concreto de reiteração delitiva, inexistindo ilegalidade manifesta ou excesso de prazo apto a autorizar a revogação da custódia cautelar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026